Tribunal: STF
Processo: ARE 1352428
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo interposto por V.J.P., cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL — ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N. 12.850/13, ART. 2°), TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI N. 11.343/06, ARTS. 33, CAPUT E 35) — LAVAGEM DE CAPITAIS (LEI N. 9.613/98, ART. 1°) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ART. 311, CAPUT) — SENTENÇA CONDENATÓRIA — INSURGÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFENSAS. PRELIMINARES — — INÉPCIA INICIAL DA DENÚNCIA — INOCORRÊNCIA ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA ATIVIDADE DE TODOS OS AGENTES EM CRIMES DE AUTORIA COLETIVA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS — INOCORRÊNCIA — MEDIDA BASEADA EM INDÍCIOS ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES — INTERCEPTAÇÕES DEFERIDAS E PRORROGADAS POR MEIO DE DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS — NÃO OBRIGATORIEDADE DE PERÍCIA NAS VOZES CAPTADAS E DA TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS POR PERITOS OFICIAIS — ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA LEI N. 9.296/96. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA — ALEGAÇÃO DE OFENSA A PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — INOCORRÊNCIA — PROVIDÊNCIA LEGÍTIMA ADOTADA COM BASE EM POLÍTICA JUDICIÁRIA. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO — INOCORRÊNCIA — ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO FEITO POR AFRONTA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — INVIABILIDADE — CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS TÉCNICOS E EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRODUZIDOS EM JUÍZO - EIVAS AFASTADAS. MÉRITO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - ACUSADOS QUE INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM O FIM DE PRATICAREM DIVERSOS CRIMES GRAVES, EM ESPECIAL, O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PALAVRA DOS POLICIAIS, RELATÓRIO DA INVESTIGAÇÃO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA OCORRÊNCIA MANTIDAS. TRÁFICO DOS FATOS - CONDENAÇÕES - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRAS DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES - NEGATIVA DE AUTORIA DERRUÍDA PELAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES COMPROVADA - CONDENAÇÕES MANTIDAS. ASSOCIAÇÃO PARA DUPLA O TRÁFICO - ALEGADA OCORRÊNCIA DE PUNIÇÃO EM FACE DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PROCEDÊNCIA - PRESENÇA DO ELEMENTO OBJETIVO DO DELITO MAIS ABRANGENTE, APLICADO POR CRITÉRIO DE ESPECIALIDADE - PROVA FIRME E COERENTE NO SENTIDO DE QUE OS RÉUS PERTENCIAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE TINHA COMO OBJETIVO A PRÁTICA DE DIVERSAS INFRAÇÕES PENAIS GRAVES, DENTRE ESTAS O TRÁFICO DE DROGAS - IDÊNTICOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS - AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS - DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO AFASTADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - VEÍCULOS COM PLACAS E CHASSIS ADULTERADOS - PROVAS TESTEMUNHAL E TÉCNICA IRREFUTÁVEIS, EM HARMONIA E CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA. LAVAGEM DE CAPITAIS - TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DE AUTOMÓVEL A TERCEIRO - PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTES A COMPROVAR O DOLO DE OCULTAR OU DISSIMULAR A ORIGEM, NATUREZA, LOCALIZAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO OU PROPRIEDADE DO BEM OBTIDO ILICITAMENTE - CONDENAÇÕES MANTIDAS - ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS - VEÍCULO TRANSFERIDO A TERCEIRO ("LARANJA") NO INTUITO DE AQUISIÇÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPROVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RELATORA VENCIDA NO PONTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENSA CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR OFENSA AO ART. 36 DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA ELEMENTAR DO TIPO NA DENÚNCIA - PROVIDÊNCIA DIVERSA QUE VIOLARIA O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PLEITO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. DOSIMETRIA - PERSONALIDADE CONSIDERADA NEGATIVA EM FANTASIOSAS FACE DA REPRODUÇÃO DE VERSÕES ACERCA DOS FATOS NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL - INSUBSISTÊNCIA - DIREITO CONTRA DE O ACUSADO NÃO PRODUZIR PROVAS SI, DECORRENTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - CULPABILIDADE QUE SE CONFUNDE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS MANTIDAS EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS DE ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RELATORA VENCIDA NO PONTO - PRETENSO RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 5° DO ART. 1° DA LEI N. 9.613/98 - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PERMISSIVOS - AUMENTO DECORRENTE DO § 4° DO ART. 1° DA LEI N. 9.613/98 - ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS, CONFORME O ART. 387, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PENAS READEQUADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSTULADA A APLICAÇÃO DE TABELA ORGANIZADA PELA OAB/SC - INVIABILIDADE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS TEMOS DO ART. 85, § 8° E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS - INVIABILIDADE - PROVA INCONTESTE DE QUE OS BENS ERAM UTILIZADOS PARA O AUXÍLIO À PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUAS ORIGENS LÍCITAS — PERDIMENTO DE ACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTS. 60 E 63 DA LEI DE DROGAS — RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, X, XXXVII, LIII, LVI, LVII, todos da CF. Aduz:



          (i) “nulidade insanável verificada desde o início diz respeito a inconstitucionalidade da Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Comarca de Florianópolis/SC, cuja criação e manutenção viola de morte os primados do juiz natural e da vedação de tribunais de exceção”; 



          (i) “o presente cartapácio vem capeado por inquérito policial eivado de nulidade, a iniciar pela ofensa direta aos dispositivos da Lei 9296/96, porquanto se quebrou o sigilo telefônico do recorrente sem que tivesse sido produzido o mínimo indicio em seu desfavor, em contrariedade ao que determina a legislação de regência, sendo, portanto, nulo e contaminando de mácula absoluta todo o apurado em relação a apelante”; 



          (iii) “as gravações que constam no inquérito policial foram realizadas ao arrepio da Constituição Federal, tendo sido utilizada não só para embasar a vestibular acusatória, mas para condenar o recorrente”;



          (iv) “ainda que se entendesse, num primeiro momento, que a denúncia poderia ser superficial e genérica quanto a descrição da conduta de cada envolvido, deveria o órgão acusador a posteriori comprovar o que se propôs na exordial, ou seja, a participação de cada acusado em cada evento dito delituoso, sob pena de ser decretado o non niquet”; 



          (v) “ainda que fosse proveniente de atividade ilícita, referido bem estava em nome do coacusado Rodrigo, ou seja, não houve qualquer tipo de ocultação ou dissimulação, não se enquadrando na hipótese de lavagem de capitais, tratando-se, quando muito, de fruição de produto de eventual delito, uma vez que não caracterizados os elementos constitutivos do tipo penal de lavagem”.



    3. O recurso é inadmissível. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha, veja-se o ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello, do qual se extrai da decisão o seguinte trecho:



    “[...] 



    (…) observo que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria ora em análise ( HC 91.253/MS , Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI HC 96.027/PE , Rel. Min. CEZAR PELUSO ARE 1.144.022/PR , Rel. Min. EDSON FACHIN ARE 1.158.753/SC , Rel. Min. MARCO AURÉLIO RE 456.674/SC , Rel. Min. CELSO DE MELLO RE 602.589/SP , Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g. ):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSTULADO DO JUIZ NATURAL. ESPECIALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA (RATIONE MATERIAE). RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    1. Alegação de possível violação do princípio do juiz natural em razão da resolução baixada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.



    2. Reconhece-se ao Ministério Público a faculdade de impetrar habeas corpus e mandado de segurança, além de requerer a correição parcial (Lei nº 8.625/93, art. 32, I).



    3. A legitimidade do Ministério Público para impetrar habeas corpus tem fundamento na incumbência da defesa da ordem jurídica e dos interesses individuais indisponíveis (HC 84.056, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, DJ 04.02.2005), e o Ministério Público tem legitimidade para impetrar habeas corpus quando envolvido o princípio do juiz natural (HC 84.103, rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 06.08.2004).



    4. O mérito envolve a interpretação da norma constitucional que atribui aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, em consonância com os limites orçamentários, a alteração da organização e divisão judiciárias (CF, arts. 96, II, d, e 169).



    5. O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais.



    6 . A leitura interpretativa do disposto nos arts. 96, I, a e d , II , d , da Constituição Federal, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada.



    7 . Habeas corpus denegado .



    (RTJ 205/1303, Rel. Min. ELLEN GRACIE grifei)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR SUPOSTO HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA SUA ESPOSA. PROCESSO QUE TEVE INÍCIO EM JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PREVISÃO DO ART. 14 DA LEI 11.340/2006. INSTRUÇÃO ENCERRADA NOS TERMOS DO ART. 412 DO CPP [ATUAL ART. 421 DO CPP]. REDISTRIBUIÇÃO À VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTALAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS POR MEIO DE RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUCIONALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO ART. 96, I, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEMAIS QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.



    1. A distribuição da ação penal ao Juízo da 3ª Vara Criminal e Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ocorreu nos termos da legislação vigente à época em que o ato foi praticado. Quando da homologação da prisão em flagrante, encontrava-se em vigor a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que, no ponto, foi regulamentada pela Resolução 18/2006-TJ/SC, não havendo razão para que a ação penal fosse atribuída à 1ª Vara Criminal da Capital, tal como antes previsto no art. 107 da Lei Estadual 5.624/1979 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado de Santa Catarina). Com o julgamento do recurso em sentido estrito, mantendo a sentença de pronúncia, o processo baixou à origem e foi redistribuído à Vara do Tribunal do Júri da Capital, então recém-implantada pela Resolução 46/2008 -TJ/SC.



    2. Tanto a anexação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher à 3ª Vara Criminal da Capital quanto a instalação da Vara do Tribunal do Júri da Capital, ambas por meio de Resoluções do TJ/SC, se deram em conformidade com a Constituição Federal , que, em seu art. 96, I, a, autoriza aos Tribunais alterar a competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos, desde que observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes, como ocorreu no caso. Precedentes.



    3. Questões que sequer foram objeto de impugnação no STJ, aqui atacado, não podem ser conhecidas em caráter originário pelo STF, mediante habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências (v.g., entre outros, RHC 112236, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21-10-2013; HC 108192 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12-06-2013).



    4. Habeas corpus conhecido em parte e denegado.



    (HC 102.150/SC , Rel. Min. TEORI ZAVASCKI grifei)



    […].”



    4. No mais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    5. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo TJ/PR:



    “[...]



    1.2 Da nulidade das interceptações telefônicas



    Os recorrentes Glauber, Vital e Samara arguem a nulidade das interceptações telefônicas. 



    Samara sustenta a nulidade pelo fato de não estava sendo investigada sobre nenhuma conduta passível de autorização da medida, ao passo que Vital e Glauber alegam que a transcrição das conversas interceptadas não poderia ter sido feita por policiais responsáveis pela investigação. 



    Melhor sorte não lhes socorre. 



    A medida seguiu estritamente os ditames da Lei n. 9.296/96, que dispõe, em seu art. 2°, que as interceptações telefônicas não serão admitidas em ocorrendo alguma das seguintes hipóteses: "I não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; II — a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; III — o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção". 



    No caso em apreço, observa-se que, após a prisão em flagrante do acusado Rodrigo Poleto na posse de 317 kg de "cocaína", na cidade de São Paulo, a Polícia Federal realizou operação e procedeu a diversas diligências para identificar os membros da então suposta organização criminosa (relatório de investigação de p. 2/19). 



    Diante das interceptações telefônicas, chegou-se aos contatos realizados entre Rodrigo e sua companheira Samara, tornando-se evidente, pelo conteúdo das conversas, a participação da mesma nas empreitadas delituosas da organização, cujas penas são punidas com reclusão, o que levou à interceptação de seu telefone. 



    Assim, não há qualquer irregularidade a ser reconhecida por este colegiado, no que tange à apelante Samara Martins. 



    D'outra banda, o fato de as transcrições do conteúdo das interceptações telefônicas terem sido efetivadas pelos agentes públicos não enseja nulidade, notadamente porque a Lei n. 9.296/96 não exige que as transcrições sejam feitas por peritos oficiais. 



    Os procedimentos de interceptação são realizados por autoridade policial ou por órgãos responsáveis pela investigação criminal, quando devidamente autorizados judicialmente, sem a necessidade de nomeação de perito oficial para a transcrição do conteúdo das conversas, notadamente porque tais agentes são dotados de fé pública. 



    […]



    Vale destacar, outrossim, que as interceptações telefônicas foram imprescindíveis para comprovar o liame subjetivo entre os agentes. Aliás, apenas por meio destas é que se chegou aos nomes de todos os acusados, situação que reforça a legitimidade da sua realização. 



    […]



    Em relação à alegada ausência de perícia nas vozes captadas, invocada pelo acusado Vital, tem-se que a Lei n. 9.296/96 também não determina a realização deste ato, o que é abarcado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Corte estadual. 



    […]



    Por fim, registre-se que não houve qualquer violação aos direitos e garantias individuais, pois as interceptações foram realizadas com base em indícios de autoria, em respeito aos princípios constitucionais e ao disposto em lei específica. 



    […]



    1.4 Da nulidade por ausência de fundamentação da sentença e por ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal



    Não procede a tese de que o édito condenatório teria sido calcado somente em elementos indiciários, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a sentença atacada fundamentou a procedência parcial das imputações dirigidas ao acusado Vital tanto em provas colhidas na fase instrutória, quanto no resultado das interceptações telefônicas, da mesma forma como se está a fazer neste julgado. 



    Ademais, sem plausibilidade jurídica a tese de nulidade em face da ausência de fundamentação nas alegações finais do Ministério Público, notadamente porque na referida peça (p. 3.440/3.472), postulou-se a procedência da pretensão punitiva, mediante a exaustiva apreciação das provas presentes nos autos, razão pela qual afasta-se esta pretensão recursal. 



    […]



    2 Do mérito 



    2.1 Da organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2°)



    Inicialmente, prudente registrar que a conduta prevista no art. 2° da Lei n. 12.850/13 é atribuída aos acusados Glauber, Vital, Lucas, Jefferson, Rodrigo Brasil, Michel, Samara e Rodrigo Poleto. 



    […]



    (…) não restam dúvidas de que Glauber Bathke Dias, Lucas Correa Simas, Rodrigo Ruan Brasil, Michel Luiz de Lima, Vital Joaquim Poleto e Samara Martins integram ou integraram organização criminosa com o fim de praticarem diversos delitos graves, dentre estes tráfico interestadual de entorpecentes, lavagem de capitais e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 



    Verifica-se, portanto, que os acusados aderiram ao desígnio criminoso da organização comandada por Rodrigo Poleto, não apenas difundindo as ideias do grupo por meio do planejamento de diversos crimes, mas efetivamente praticando-os, não havendo falar-se em ausência de provas nesse sentido. 



    As provas testemunhal, documental e técnica revelaram que a organização criminosa era composta por, no mínimo, oito membros, utilizava-se de avançados meios de comunicação, grande movimentação financeira, bem como da adulteração de veículos, possuindo estrutura hierarquizada, organizada, estabilidade, permanência e o objetivo de lucro, mediante a prática de infrações penais graves. 



    As interceptações telefônicas perduraram por aproximadamente quatro meses, sendo que dentro deste período foram captadas diversas conversas relativas a transações espúrias, movimentações financeiras e ocultação de bens e valores. 



    Não há, portanto, como absolver os apelantes quanto ao delito de organização criminosa. 



    […]



    Os apelantes Samara e Lucas sustentam a ausência de provas acerca de suas participações nos crimes ora analisados, enquanto Vital e Fábio afirmam a inexistência do elemento subjetivo do tipo, bem como a superveniência da causa relativamente independente prevista no art. 13, § 1°, do Código Penal, sob o argumento de que a dissimulação dos valores obtidos ilicitamente seria atribuída a terceiros. Subsidiariamente, alegam a isenção de pena por erro justificável ou por erro sobre a ilicitude do fato. 



    Sem razão. 



    […]



    (…) como bem registrado pelo Procurador de Justiça, o contexto probatório afasta a superveniência de causa independente, haja vista que a censurabilidade criminal reside no ato do apelante de colocar sob sua titularidade bem adquirido com recursos originados de atividades delituosas e, da mesma forma, contrapõe-se aos alegados erro plenamente justificado pelas circunstâncias e erro inevitável sobre a ilicitude do fato, pois as circunstâncias fáticas apontam à ilicitude do numerário e negociação realizada para lhe conferir licitude, traduzindo o proceder a prática de lavagem de capitais. 



    O bem elaborado diagrama de p. 260 afasta qualquer dúvida acerca da presença do dolo dos agentes ao praticarem o delito ora analisado, devendo a condenação ser mantida, nos exatos termos da sentença. 



    […].”



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso interposto por V.J.P. 



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator